Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725620-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU AGRAVADO: SERENO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 13/09/2023 a 20/09/2023 e incluir em pauta presencial, apenas para acompanhamento, pois a controvérsia recursal não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT, pleito que desde já indefiro. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora